Tribunal: TJPA
Processo: 0851377-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851377-48.2021.8.14.0301

APELANTE: GENOVEVA SARATY DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. MANDANDO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE
A GENITORA DE EX-SERVIDOR SEGURADO
. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA.
RECEBIMENTO DE RENDA PRÓPRIA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO V, DO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
nº 39/02 (VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SEGURADO). IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Sentença que denegou a segurança pleiteada pela Apelante, indeferindo o pedido de pensão por morte a genitora de ex-servidor segurado.

2. Apelações Cíveis interpostas pela impetrante e pelo Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício. Pedido de flexibilização do regramento contido na Lei Complementar n.º 30/02.

3.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

4.
O filho da impetrante
faleceu em 19/07/2019
, quando estava em vigor o regramento contigo no artigo 6º, inciso V, §5º da
Lei Complementar Estadual nº 39/02.
Segundo a norma, os pais serão considerados dependentes do segurado, desde que não percebam renda superior a dois salários mínimos (inciso V), devendo ser comprovada a dependência econômica (§5º), portanto, são requisitos cumulativos.

5. A impetrante estava como dependente do filho junto ao IGEPREV e como beneficiária no seguro de carro, além de residirem no mesmo endereço e comprovar o recebimento de depósitos frequentes do filho. No entanto, os demais documentos demonstram que, apesar de ser fonte pagadora diversa (INSS),
a impetrante recebe pensão por morte do seu ex-cônjuge no valor de
R$2.697,48 e, considerando que o salário mínimo em 2019 era de R$ 998,00, constata-se que a fonte de renda da Apelante, à época, ultrapassava o valor de dois salários mínimos.

6. Ademais, a Certidão Positiva emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, datado de 02/12/2019, certifica que a impetrante se encontra inscrita no instituto como servidora efetiva lotada na SESMA.

7. Renda da impetrante superior a dois salários mínimos. Impossibilidade de flexibilização, em observância aos princípios da legalidade e isonomia. Precedentes.

8. Apelações conhecidas e não providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo nº
0851377-48.2021.8.14.0301 - PJE
) interpostas por GENOVEVA SARATY DE OLIVEIRA e, por dever de ofício, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I do NCPC, e, conseqüentemente DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Custas pelo Impetrante, mas com sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as formalidades legais e trânsito em julgado da decisão, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (grifo nosso).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs, por dever de ofício, a presente Apelação. Informa que a impetrante pleiteia pensão por morte, em razão do falecimento do seu filho -
MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA, ocorrido em 19/07/2019, o qual era solteiro, e servidor público do Estado, médico do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e professor adjunto da Universidade do Estado do Pará.

Conta que a impetrante era dependente econômica do filho, no entanto, teve seu pedido indeferido por receber renda superior a dois salários mínimos pelo falecimento do seu marido (
art. 6º, V, da Lei Complementar n° 39/2002).

Alega que a legislação, de fato, fixa o patamar de dois salários mínimos, contudo, a jurisprudência vem flexibilizando tal regramento de acordo com a análise do caso.

Suscita que deve haver flexibilização na presente demanda, uma vez que
a impetrante é pessoa idosa (76 anos), com a saúde significativamente debilitada, tendo que arcar com custos de plano de saúde, além dos demais gastos necessários à sobrevivência.

Destaca que
segurado residia no mesmo local que a impetrante na época do óbito (33268366 - Pág. 1), não possuía outros dependentes além de sua genitora (Id 33271901- Pág. 9) e e consta vários envios de ajuda financeira a impetrante (33271901), além de a impetrante figurar como dependente nas informações cadastrais do servidor no Instituto de Gestão Previdenciária (Id 33271901- Pág. 9).

Argui ainda a possibilidade de acumulação de dois benefícios de pensão por morte desde que oriundos de regimes jurídicos distintos, por possuírem fontes de custeio diversas, nos termos do art. 31 da LC 39/02, o que assegura ser o caso dos autos (cônjuge – INSS e filho – IGEPREV).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da segurança.

A impetrante também interpôs Apelação pugnando pela flexibilização da lei. Aponta que a lei foi promulgada em 2002, cerca de 20(vinte) anos atrás, onde o valor de compra do salário mínimo era diametralmente diferente dos dias atuais, e cujo valor de compra se perdeu ao longo dos anos. Destaca o baixo valor da pensão por morte que seu esposo deixou - R$2.697,48; sua idade, sua condição de saúde, sua dependência econômica do filho, dentre outros.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da segurança.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, em observância ao princípio da legalidade e separação dos poderes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DAS APELAÇÕES, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante preenche os requisitos necessários para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família de cujus, tendo como fato gerador a morte do servidor
em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

A documentação anexada na inicial demonstra que o filho da impetrante -
MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA, faleceu em 19/07/2019
.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos
;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)

[...]

Denota-se da norma, que os pais serão considerados dependentes do segurado, desde que não percebam renda superior a dois salários mínimos e, segundo o §5º, a dependência econômica deve ser comprovada, portanto, são requisitos cumulativos.

Quanto a dependência econômica, verifica-se que a mãe do de cujus estava como dependente do filho junto ao IGEPREV e como beneficiária no seguro de carro, além de residirem no mesmo endereço e comprovar o recebimento de depósitos frequentes do filho.

No entanto, os demais documentos demonstram que, apesar de ser fonte pagadora diversa (INSS),
a impetrante recebe pensão por morte do seu ex-cônjuge no valor de
R$2.697,48 e, considerando que o salário mínimo em 2019 era de R$ 998,00, constata-se que a fonte de renda da Apelante, à época, ultrapassava o valor de dois salários mínimos.

Ademais, a Certidão Positiva emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB (ID n.º 10290301 - Pág. 36), datado de 02/12/2019, certifica que a impetrante se encontra inscrita no instituto como servidora efetiva lotada na SESMA.

Portanto, em que pese não se tratar de valor exorbitante, não há que se falar em flexibilização da lei, devendo ser estritamente seguida, em observância aos princípios da legalidade e isonomia, conforme bem observado em sentença:

(...) Assim, para que a mãe do segurado pudesse ser considerada dependente do filho ao tempo de seu falecimento, era imperativo que não possuísse renda própria superior a dois salários mínimos, todavia, consoante os documentos carreados aos autos, verifica se que a impetrante, além de receber pensão por morte pelo Regime Geral da Previdência Social em decorrência do falecimento de seu marido, desde 2005, e no valor atualizado em 2019 de R$2.697,46 (vide fls. 68-70 dos autos eletrônicos), também é inscrita no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém – IPMB como servidora efetiva lotada na SESMA (vide declaração à fl. 67), pelo que adicionalmente aufere renda proveniente da esfera municipal.
É clarividente, dessa feita, que a renda percebida pela impetrante é superior ao limite estabelecido na legislação previdenciária vigente ao tempo do óbito do segurado para que ela possa ser enquadrada como dependente do falecido, logo, em obediência ao princípio da legalidade e da isonomia, não há como a parte autora fazer jus ao benefício previdenciário pleiteado.
(grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual sempre pondera quanto a necessidade da mãe do de cujus receber renda inferior a dois salários mínimos, para fins de percepção da Pensão por morte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DO NÃO RECEBIMENTO DE RENDA PRÓPRIA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPRIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO FALECIDO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) Verificando atentamente a nova documentação acostada aos autos no presente momento (ID 9015173 – fls. 1/7), em conjunto com o depoimento das testemunhas, pode-se depreender que de fato existia a dependência econômica da Sra. Maria Irene em relação ao filho falecido.
Muito embora as fichas financeiras demonstrem que a Sra. Maria Irene possui renda própria, também dão conta de que aufere valor inferior a dois salários-mínimos, que à época do falecimento do seu filho era de R$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta reais).
Assim, entendo que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora agravante dependia economicamente do filho falecido, sendo precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras, possuindo direito líquido e certo de ser considerada dependente e perceber o benefício da pensão por morte, restando comprovada tal dependência econômica. Além disso, o pedido é requerido unicamente em seu nome,
e após avaliar-se os seus recursos financeiros, verificando-se não possuir renda superior a dois salários-mínimos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807489-68.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 ). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA.
RENDA MENSAL SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS
. Recurso conhecido e não provido.

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Maria Irene Corrêa Elias, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte de Filho (...)
A simples literalidade do art. 6º, da Lei nº 39/2002 já exibe que os pais são dependentes desde que não percebam renda própria superior a 02 (dois) salários mínimos
. (...) Com amparo em todas as ponderações anteriormente, impossível reconhecer o direito da apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte, mantendo íntegra a decisão apelada. (...).

(TJPA, processo n.º 0807489-68.2017.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17 de novembro de 2021).

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL DO IGEPREV. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA LIMINARMENTE. PENSÃO POR MORTE A GENITORA DE EX-SERVIDOR SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.

APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO
SENTENÇA MANTIDA.

1 - O inciso V do artigo 6º, da
Lei Complementar nº 039/2002,
prevê que os pais, desde que não percebam renda própria superior a 02 (dois) salários mínimos e desde que o segurado não possua os dependentes elencados nos incisos (I a III, VI e VII) são dependentes dos filhos
. 2 - O de cujus, pela Certidão de óbito de ID 1917566 – Pág. 12, não deixou descendente nem esposa ou companheira, sendo a genitora, conforme consta nos documentos do ex-segurado, sua única dependente.

3 - A dependência econômica é requisito que se impõe para a concessão do benefício da pensão por morte, devendo, in casu, ser comprovada mediante prova material e prova testemunhal, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.
4 - Compulsando os autos, verifica-se que a questão relativa à dependência econômica entre a parte Apelada e o seu filho ex-segurado, restou suficientemente comprovada, uma vez que o referido servidor municipal residia juntamente com sua genitora na mesma residência bem como era dependente economicamente deste, conforme declaração do seu outro filho atestando tanto a moradia quanto a dependência econômica, logo, inegável o fato de que os vencimentos do filho solteiro eram compartilhados pela família, isto é, com a sua mãe. Ademais, comprovou ainda ser dependente do Seguro de Vida do mesmo conforme declaração da ASPEB
e, também por não receber renda superior a dois salários mínimos, visto que, não percebe nenhum benefício previdenciário e, não se encontra trabalhando em nenhum lugar, conforme declaração dos Institutos de Previdências (INSS e IPAMB), bem como sua Carteira de Trabalho anexada aos autos, onde não constam anotações.

5

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

6

- EM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016538-74.2014.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da sentença de denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024